Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715894-06.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GUSTAVO MARCELINO RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NÃO DEFINITIVA EM OUTRA AÇÃO PENAL POR ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em caso de indiciamento em inquérito policial ou recebimento da denúncia, deve ser cassada a autorização para possuir arma de fogo, pois os efeitos da perda da autorização são automáticos e resultam da própria norma. 2. O artigo 45-B do 9.847/2019, vigente à época dos fatos, estabelece que as armas de fogo apreendidas podem ser devolvidas aos seus legítimos proprietários, desde que sejam cumpridos os requisitos mencionados no artigo 4o da Lei no 10.826/2003, dentre eles a “ I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos”, o que, definitivamente, não se observa na espécie. 3. Recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 91 do Código Penal e 118 do Código de Processo Penal, sustentando atendidos os requisitos para o deferimento do pedido de restituição da arma apreendida e seus acessórios no caso dos autos, seja à luz da presunção de inocência, seja porque foi absolvido quanto ao crime que teria lastreado a apreensão. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal e à presunção de inocência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 91 do Código Penal e 118 do Código de Processo Penal. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao não preenchimento dos requisitos para a restituição da arma e dos acessórios apreendidos é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1489017 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 27/8/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012